Tribunal: STF
Processo: AI 366390
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Penal. Omissão no recolhimento de contribuições
previdenciárias descontadas dos empregados. Figura de caráter
criminal inconfundível com a da prisão por dívida. Precedentes.
Decisão agravada não infirmada. Regimental não provido.